Tribunal: TJSP
Processo: 0009472-51.2010.8.26.0268
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação civil pública – Loteamento clandestino – Fazenda Vitória – Município de São Lourenço da Serra – Desmembramento da área para fins agrícolas autorizado pelos órgãos competentes em 1986 – Descumprimento dos termos do alvará e licença expedisos pela proprietária da área e incorporadotra que procederem à venda de partes ideiais dos lotes, em metragem inferior à autorizada –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação civil pública – Loteamento clandestino – Fazenda Vitória – Município de São Lourenço da Serra – Desmembramento da área para fins agrícolas autorizado pelos órgãos competentes em 1986 – Descumprimento dos termos do alvará e licença expedisos pela proprietária da área e incorporadotra que procederem à venda de partes ideiais dos lotes, em metragem inferior à autorizada – Condutas estas que promoveram a instalação de loteamento irregular da área, colocando em risco área de proteção ambiental – Responsabilidade solidária da proprietária e incorporadora em conjunto com o Município que se omitiu perante a ocupação irregular do solo e que, inclusive, vem cobrando IPTU dos proprietários da região - Caráter urbao atual da área é incontestável – Condenação solidária dos requeridos à apresentarem projeto de loteamento para aprovação do Município e da Cetesb, bem como à realização das obras de infraestrutura necessárias e exigidas pela Lei de Parcelamento do Solo – Afastada a responsabilidade das demais imobiliárias, pois não estavam cientes das irregularidades que permeavam a comercialização dos lotes – Sentença reformada - Recurso oficial e voluntário parcialmente providos.